Tribunal: STF
Processo: RE 102130
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
CONCUBINATO. SERVIÇOS DOMESTICOS PRESTADOS PELA CONCUBINA.
INDENIZAÇÃO A ELA DEVIDA, POIS QUE TAIS SERVIÇOS SÃO PERFEITAMENTE
DESTACAVEIS DO CONCUBINATO EM SI E NEGAR-LHES REMUNERAÇÃO SERIA
ACOROCOAR O LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DO HOMEM COM O TRABALHO DA
MULHER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.